Tribunal: TJDFT
Processo: 0716063-75.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-08

Ementa:
PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. PALAVRAS OFENSIVAS CONTRA POLICIAL MILITAR. OFENSA À DIGNIDADE DA CORPORAÇÃO. VIOLAÇÃO DO BEM JURÍDICO TUTELADO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. EMBRIAGUEZ E ÂNIMO EXALTADO. TEORIA ACTIO LIBERA IN CAUSA. CRIME CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA MANTIDA. RÉU PRIMÁRIO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA ALTERADO. REGIME ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No julgamento da ADPF 496, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes. (...) A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida”. De acordo com o entendimento consolidado na tese, “[f]oi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”.
2. Pressuposto do delito [desacato] é que a ofensa seja proferida no exercício da função ou que a conduta seja perpetrada em razão dela, exigindo-se, portanto, o que se denomina nexo funcional, já que a tutela se perfaz não em razão da pessoa do funcionário, mas, sim, da função por ele exercida”. (Prado, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro, 2. ed. em e-book, Revista dos Tribunais, 2015).
3. Os depoimentos seguros e detalhados dos policiais militares que efetuaram a abordagem e sofreram a ofensa, aliados à prova colhida na delegacia, constituem prova válida para fundamentar o decreto condenatório.
4. O pronunciamento de insulto e palavra de baixo calão contra policiais militares durante blitz, os quais foram xingados de “filho da puta” e “policial de merda”, revela o propósito de ofender o policial em razão de sua função, atingindo o prestígio do servidor e da Administração Pública.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de considerar “imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito". (AgInt no REsp 1.548.520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016).
6. Dessa forma, a embriaguez voluntária do acusado e a exaltação no momento da abordagem não afastam o dolo de ofender os policiais que exerciam regularmente sua função. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 1.709.116/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.
7. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do CP quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória" (STJ - REsp: 1972098 SC 2021/0369790-7, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).
8. Na hipótese, o réu negou o fato em juízo (ID 60947149) e, em interrogatório policial, se limitou a alegar que “foi tumultuar o serviço policial” (ID 60947126). Se o réu não confessou, ainda que parcialmente, a autoria do crime, não é cabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea.
9. Considerando que o réu não era reincidente no momento do fato delituoso, adequada a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto, de acordo com o art. 33, § 2°, c, do Código Penal.
10. Nesse sentido: “A valoração negativa de apenas uma circunstância judicial (maus antecedentes), não sendo o acusado considerado reincidente na segunda fase, aliada ao reduzido quantitativo de pena, não justifica a imposição de regime mais gravoso. Modificação do regime inicial do semiaberto para o aberto” (TJ-DF 07095242020198070009 DF 0709524-20.2019.8.07.0009, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 22/04/2021, 3a Turma Criminal).
11. Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena se o réu ostenta antecedente do mesmo crime (art. 331 do Código Penal – ID 60947131), a indicar que as medidas não são socialmente recomendáveis. Inteligência dos artigos 44, III, e 77, II, do Código Penal. Precedente: Acórdão 1790093, 07102530720238070009, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/11/2023.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido para alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto. Relatório em separado.